Tribunal: TJES
Processo: 5005669-77.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005669-77.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILSA ROSA MADEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005669-77.2020.8.08.0024

RECTE.: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECDA.: NILSA ROSA MADEIRA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação ajuizada por
Nilsa Rosa Madeira
, em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, através da qual alega que no dia 31/08/2020, houve a suspensão da energia elétrica em seu estabelecimento comercial, em decorrência de débitos.

Menciona que o estabelecimento é um salão de beleza, sendo imprescindível a utilização de energia elétrica para atender seus clientes. Aduz que a suspensão perdurou por quatro dias, e mesmo após entrar em contato com a empresa, para informar o mal-entendido, foi informada que precisaria fazer plantão no local, visto que a empresa não disponibilizou a data e horário para religar o abastecimento de energia.

Ressalta que precisou pagar um terceiro para ficar de plantão durante estes quatro dias em que a empresa se manteve inerte, pois passou a atender seus clientes em seu domicílio.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO o pedido contido na peça inicial para CONDENAR a parte ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar a parte autora (NILSA ROSA MADEIRA) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado, objetivando a reforma da r. sentença, alegando que observou as normas regulatórias, bem como alega que não há dano moral no caso em questão.

A parte autora, em sede de contrarrazões, requereu a manutenção da sentença ou a majoração do valor da condenação ao pagamento de indenização, fixado no
decisum
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço entendo pela manutenção da sentença que julgou procedente o pleito autoral.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, no sentido de que:

Assim, in casu, observa-se que a requerida não cumpriu com o disposto no artigo 6.º, § 3.º da Lei n.º 8.98795, que permite a interrupção do serviço essencial, após aviso prévio, quando motivada por razões de inadimplência do usuário, vez que não restou demonstrada a realização de comunicação prévia ao consumidor (por meio de aviso de débito em fatura), acerca da existência de pendência financeira, e, ainda, respeito ao prazo de 15 dias de antecedência mínima.

Deste modo, a empresa recorrida falhou ao suspender o fornecimento de energia, devendo a demandada ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a parte recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Sentença que julgou procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Dispositivo

Com efeito, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.